Tribunal: TJSP
Processo: 0017147-71.2012.8.26.0114
Classe: Agravo Regimental Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo – Juros – Capitalização – Admissibilidade – Contrato posterior à MP 1963-17 – Jurisprudência do STJ e desta C. Corte.
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Cobrança de tarifa de avaliação do bem e registro do contrato – Admissibilidade – Jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça sob regime de recursos repetitivos – Decisão que

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo – Juros – Capitalização – Admissibilidade – Contrato posterior à MP 1963-17 – Jurisprudência do STJ e desta C. Corte.
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Cobrança de tarifa de avaliação do bem e registro do contrato – Admissibilidade – Jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça sob regime de recursos repetitivos – Decisão que deu parcial provimento à apelação mantida – Agravo regimental improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066864
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
0017147-71.2012.8.26.0114/50001, da Comarca de Sumaré, em que é agravante
ANDERSON DE CARVALHO FARIAS (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0017147-71.2012.8.26.0114/50001 -Voto no 40794
2
VOTO No: 40794
AREG.No: 0017147-71.2012.8.26.0114/50001
COMARCA: Sumaré 1a VC
AGTE. : ANDERSON DE CARVALHO FARIAS (JUST GRAT)
AGDO. : BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
CONTRATO BANCÁRIO Mútuo Juros Capitalização
Admissibilidade
Contrato posterior à MP 1963-17

Jurisprudência do STJ e desta C. Corte.
CONTRATO BANCÁRIO
Cédula de crédito bancário

Cobrança de tarifa de avaliação do bem e registro do contrato
Admissibilidade
Jurisprudência consolidada do C. Superior
Tribunal de Justiça sob regime de recursos repetitivos Decisão
que deu parcial provimento à apelação mantida
Agravo
regimental improvido.
Agravo regimental interposto contra decisão que deu parcial
provimento a apelação tirada de r. sentença que julgou improcedente ação revisional de
contrato bancário (cédula de crédito bancário).
Insiste o agravante em que houve cobrança de juros abusivos, em
excesso e capitalizados e em que houve cobrança indevida de tarifa de avaliação do bem e
registro de contrato.
Bate-se o agravado, em resposta, pela manutenção do quanto
decidido.
É o relatório.
O inconformismo não vinga.
Com efeito, embora haja uma ação direta de inconstitucionalidade
relativa à MP 2170-36 em trâmite no E. Supremo Tribunal Federal (ADI 2316 MC/DF rel.
Min. Sydney Sanches), sua vigência não foi suspensa.
Assim, não há falar em inconstitucionalidade da referida medida.
Em se tratando de contrato firmado após a sua vigência, a
capitalização dos juros remuneratórios é permitida, mormente ante o fato de estar disposta
expressamente no contrato celebrado (fls. 40).
No que toca às tarifas, o contrato foi celebrado em 28.09.2010, data
em que, e de acordo com essas normas administrativas, entre as tarifas permitidas, estão as
de cadastro (inciso I do art. 3o), “avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em
garantia” (inciso V do art. 5o), além de autorizar “o ressarcimento de despesas decorrentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0017147-71.2012.8.26.0114/50001 -Voto no 40794
3
de prestação de serviços por terceiros” (inciso III do art. 1o).
Além disso, sob a rubrica de “registro de contrato”, especificou o
agravado a que se destinava registro do contrato junto ao órgão de trânsito , com o que,
em princípio é regular, tanto mais porque não há prova de que seu valor ultrapasse aquele
cobrado em situações análogas; além disso, não se afirmou nem se demonstrou que o
registro não teria sido realizado, da mesma forma que a avaliação do bem.
Assim, é de se manter o reconhecimento da licitude, de acordo com
essas normas administrativas, registrado que não se demonstrou particularmente com
tabelas que tenham sido editadas pelo Banco Central do Brasil tenham sido exigidas em
valor abusivo, isto é, destoante grandemente da média cobrada no mercado financeiro.
No mais, é fundamento da decisão agravada que não houve
demonstração de cobrança de juros incongruentes com o quanto pactuado (34,24% ao ano
e 1,74% ao mês fls. 39).
Mantem-se, pois, a decisão regimentalmente agravada, aqui
integrada e adotada pela C. Turma Julgadora, uma vez se tendo reportado ao disposto no
art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal, do seguinte teor:

“Apelação tirada contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz
de Direito Dr. Gilberto Vasconcelos Pereira Neto que julgou improcedente ação dita
“anulatória de cláusulas contratuais e cobranças indevidas c/c repetição do
indébito...”.
O apelante insiste em que são irregulares as cobranças de
serviços de terceiros, seguro, tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem e registro
do contrato, em que houve cobrança de taxa de juros remuneratórios diversa da
pactuada, em que não é possível a capitalização mensal dos juros por falta de
disposição expressa, sem contar a inconstitucionalidade do art. 5o da MP
2.170-36/2001.
O apelado, em resposta, bate-se pela manutenção do decidido.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
O inconformismo pode e deve ser examinado e resolvido desde
logo.
No mais, tem-se que:
a) a propósito, outrossim, das afirmações específicas de
inconstitucionalidade de MP'S, é de se lembrar que, conforme já se viu alhures (AI no
7.308.620-7), “ainda que a lei 10.931/04 não seja um exemplo de adequado tratamento
legislativo das matérias que regulamenta, infelizmente a inobservância de tais
requisitos formais tem se repetido no processo legislativo recente, o que dificulta a
integração de tais normas no ordenamento jurídico. No entanto, houve completa
regulamentação legal do tema ora analisado, não se reconhecendo mácula capaz de
impedir surta a lei em questão os efeitos jurídicos dela esperados, dentre os quais a
válida criação do título executivo...”, conforme, de resto, está em precedente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0017147-71.2012.8.26.0114/50001 -Voto no 40794
4
jurisprudencial ali anotado (AP 7.190.786-1-00 desta C. Corte, Rel. o Em. Des.
JURANDIR DE SOUZA OLIVEIRA, que deu razões da constitucionalidade daquela
Lei no 10.931/2004).
Pertinente, demais disso, a lição de HUMBERTO THEODORO
JÚNIOR, para quem “não há, pois, a menor sombra de dúvida de que a cédula de
crédito bancário é título de crédito com força executiva, criada por lei, portanto
típico, que representa direito certo, líquido e exigível por expressa disposição legal...”
(Revista de Direito Bancário, do Mercado de Capitais e da Arbitragem, Ed. RT,
out/dez. 2003, no 22).
Tanto é assim, aliás, que este C. Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo vem de editar sua Súmula no 14, segundo a qual “A cédula de crédito
bancário regida pela Lei no 10.931/04 é título executivo extrajudicial”.
ANOTA-SE, por último, que recentemente o C. Superior
Tribunal de Justiça analisou essa questão no REsp 609.609-SP, ocasião em que
asseverou (voto do Em. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA) tratar-se de “título
que se constitui não só pela simples emissão (atendo às formalidades exigidas), mas
pela utilização de crédito aberto”, que a instituição financeira disponibiliza ao cliente
em determinado limite, do qual este poderá vir a se utilizar conforme lhe aprouver.
Inútil, diante dessa monolítica posição jurisprudencial, falar em
“inconstitucionalidade” da lei de criação da cédula de crédito bancário;
b) a utilização da Tabela Price não seria vedada.
Mesmo em se tratando de juros compostos, não significa prática
usurária e, muito menos, exploração do devedor.
Não se provou, de outra sorte, que signifique mesmo prática de
anatocismo.
Desequilíbrio, caso houver, deve-se às políticas econômicas que
permitiram diversos índices para equacionar as relações financeiras, na linha de
raciocínio do que ficou decidido na Ap. no 1.026.038-5, da C. Nona Câmara do extinto
C. Primeiro Tribunal de Alçada Civil, Rel. o Em. Des. JOÃO CARLOS GARCIA e,
ainda, na Ap. no 823.741-0 da C. Nona Câmara, Rel. o Em. Des. WINDOR SANTOS.
Como asseverado no julgamento da Ap. no 967.578-7 da C. 12a
Câmara do E. Tribunal de Justiça, Rel. o Em. Des. CERQUEIRA LEITE, com base
na lição de ADOLFO MARK PENKUHN, “A Tabela Price é um dos diversos
sistemas de amortização do capital e, nela, por meio de uma fórmula matemática,
calcula-se um valor atribuído às prestações, as quais, incluindo juros e amortização
do principal, terão valor fixo durante toda a contratualidade”.
Assim, e levando-se em conta recente julgado o C. Superior
Tribunal de Justiça (REsp 1.070.297-PR, Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO onde
se aplicou a Lei de Recursos Repetitivos), não se haveria de afastar a Tabela Price;
c) ainda no tema capitalização de juros, trata-se de título emitido
sob a égide da Lei no 10.931, de 02 de agosto de 2004: do inciso I do § 1o de seu art. 28
consta, expressamente, que “poderão ser pactuados os juros sobre a dívida,
capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0017147-71.2012.8.26.0114/50001 -Voto no 40794
5
sua capitalização...”, exatamente conforme ocorreu na relação jurídica existente
entre as partes.
É, outrossim, posterior à edição da MP 1963-17, de 31.03.2000,
que passou a admitir desde então capitalização de juros, no que foi secundada no art.
5o da MP 2180-36 e perenizada pelo art. 2o da Emenda Constitucional no 32, de 12 de
setembro de 2001 (STJ, REsp no 629.487, 4a Turma, rel. Min. Fernando Gonçalves,
v.u., j. 08.07.2004).
Essa posição, de resto, vem sendo mantida em julgados mais
recentes, v. g. o Agr. de Instr. No 833.669-RJ, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, para
quem “é permitida a capitalização mensal na revisão de contrato de abertura de
crédito nos contratos celebrados a partir de 31.03.2000 (MP no 2.170-36), desde que
pactuada.”.
Tal disposição legal, de resto, nada tem de inconstitucional.
Tanto é assim que C. Superior Tribunal de Justiça já prestigiou
sua higidez: “O artigo 5o da Medida Provisória no 2.170-36 permite a capitalização
dos juros remuneratórios, com periodicidade inferior a um ano, nos contratos
bancários celebrados após 31.03.2000, data em que o dispositivo foi introduzido na
MP 1963-17 (2a Seção, Resp n. 602.068/RS, Rel. Min. Antônio e Pádua Ribeiro, DJU
de 21.03.2005)”, cfe. AgRg no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 671.904-RS
(2005/0056558-6, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j. em 18.10.2005).
Confira-se, mais ainda, julgados mais recentes: “A egrégia
Segunda Seção desta Corte pacificou entendimento no sentido da possibilidade de
capitalização mensal de juros nos contratos celebrados em data posterior à
publicação da MP 1963-17/2000, atualmente reeditada sob o no 2.170/36, desde que
pactuada. Precedentes.” (STJ-2a Seção AgRg nos EREsp 69157/RS Min. Castro
Filho j. 14/06/2006 DJU 29.6.06, p. 169); AgRg Resp 88.787-6.
Lembre-se, a propósito, que embora haja uma ação direta de
inconstitucionalidade relativa à MP 2170-36 em trâmite no E. Supremo Tribunal
Federal (ADI 2316 MC/DF rel. Min. Sydney Sanches), sua vigência não foi suspensa.
Em verdade, o pedido de liminar para suspensão da vigência do
“caput” e parágrafo único do art. 5o aguarda julgamento, tendo sido proferidos
apenas dois votos (Informativos do STF nos 262 e 413, no “site” www.stf.gov.br).
É de se constatar, como fecho, que, conforme exarado alhures
pela C. Presidência da Seção de Direito Privado desta C. Corte, “no recurso especial
no 973.827/RS, da relatoria do ministro LUIZ FELIPE SALOMÃO, a Corte Superior
pronunciou-se definitivamente sobre a possibilidade de capitalização, nos termos do
voto vencedor da ministra MARISA ISABEL GALLOTTI, relatora designada para a
lavratura do acórdão, transitado em julgado em 27/11/2012”.
No caso, e ao contrário do afirmado pelo autor, há disposição
expressa prevendo a capitalização mensal de juros (cláusula 12.3 a fls. 40).
Assim, sua cobrança nada tem de irregular;
d) a limitação constitucional (§ 3o do art. 192 da CF) a 12% ao
ano nunca vigorou, na falta de regulamentação ordinária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0017147-71.2012.8.26.0114/50001 -Voto no 40794
6
É o que ficou assentado pelo E. Supremo Tribunal Federal no
julgamento da ADin no 04-DF, Rel. o Min. Sydney Sanchez.
Por outro lado, não há notícia, neste caso concreto, de que
tenham sido exigidos em taxa absurdamente maior do que aquelas praticadas no
mercado financeiro na época da contratação e para dívidas da mesma espécie, com o
que é perfeitamente aplicável a Súmula no 596 do C. Supremo Tribunal Federal,
mesmo em se considerando a aplicação do CDC, a qual, de resto, é duvidosa neste
caso concreto.
A propósito: “as limitações impostas pelo Decreto n. 22.626/33
não se aplicam às taxas de juros cobrados pelas instituições financeiras em seus
negócios jurídicos, cujas balizas encontram-se no contrato e regras de mercado, salvo
exceções legais (v.g. crédito rural, industrial e comercial). A propósito, aplicável a
Súmula n. 596/STF. Precedentes: 3a Turma, REsp n. 176.322/RS, Rel. Min.
Waldemar Zveiter, unânime, DJU de 19.4.1999; 4a Turma, REsp n. 189.426/RS, Rel.
Min. Ruy Rosado de Aguiar, unânime; DJU DE 15.03.1999; e 4a Turma, Resp n.
164.935/RS, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, unânime, DJU DE 21.09.1998.
Por outro lado, ainda que aplicável às instituições bancárias a Lei n. 8.078/90, a
Segunda Seção desta Corte, em 12.03.2003, no julgamento do REsp n. 407.097/RS,
Relator para acórdão Ministro Ari Pargendler, sedimentou o entendimento de que o
pacto referente à taxa de juros só pode ser alterado se reconhecida sua abusividade
em cada hipótese, desinfluente para tal fim a estabilidade inflacionária no período, e
imprestável o patamar de 12% ao ano, já que sequer a taxa média de mercado, que
não é potestativa, se considera excessiva, para efeitos de validade da avença” (cfe.
STJ,
Quarta
Turma,
AgRG
no
RECURSO
ESPECIAL
no
504.621-
RS-2002/0177152-7, j. em 10/08/2004).
Constata-se, mais ainda, que aquele dispositivo veio a ser
retirado do texto constitucional, em posterior reforma (EC 40/2003) e, mais ainda,
esse mesmo Pretório Excelso acabou editando sua Súmula no 648, segundo a qual “A
norma do § 3o do art. 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional no
40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade
condicionada à edição de Lei Complementar”.
Tem-se, ademais, que não há falar em cobrança excessiva de
juros, uma vez que, como o autor afirma, o réu não os cobrou em taxa superior
àquela contratada para o ano (30,62%) nem àquela indicada como relativa ao custo
efetivo total (2,47% ao mês e 34,62% ao ano) (fls. 33).
e) no que toca à cobrança de tarifas, o C. Superior Tribunal de
Justiça, revendo posição anterior, as considerou regulares, caso não haja
“demonstração cabal de vantagem exagerada por parte do agente financeiro”,
exatamente “por não estarem encartadas nas vedações previstas na legislação regente
(Resoluções 2.303/1996 e 3.518/2007 do CMN), e ostentarem natureza de
remuneração pelo serviço prestado pela instituição financeira ao consumidor, quando
efetivamente contratadas” (REsp 1246622/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2011, DJE 16/11/2011).
Observe-se, igualmente, que esse mesmo C. Superior Tribunal
de Justiça, no julgamento de recurso repetitivo, fixou a tese segundo a qual, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0017147-71.2012.8.26.0114/50001 -Voto no 40794
7
contratos celebrados até 30.04.2008, “é válida a pactuação das tarifas de abertura de
crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto” (REsp
1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).
Para os contratos firmados posteriormente, somente “permanece
válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador
da autoridade monetária” (“idem”), isto é, somente podem ser cobradas aquelas
tarifas “que tenham suporte em normas do Banco Central do Brasil, efetivamente
contratadas e que não haja exagero no valor cobrado” (AP
1046242-40.2013.8.26.0100, C. 37a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal
Justiça, Rel. Em Des. ISRAEL GÓES DOS ANJOS, j. 04.02.2014), registrando-se,
mais ainda, que tal rol é taxativo.
Dessa maneira, e considerando-se os contratos firmados após
30.04.2008, deverão ser analisadas as Resoluções nos 3.518/2007 e 3.919/2010, em
vigor em 30.04.2008 e 01.03.2011, respectivamente, bem como, a partir de 24.02.2011,
a nova redação dada a esta última pela Resolução no 3.954/2011, para avaliação de
quais tarifas são permitidas.
No caso, o contrato foi celebrado em 28.09.2010, data em que, e
de acordo com essas normas administrativas, entre as tarifas permitidas, estão as de
renovação de cadastro e “avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em
garantia” (inciso V do art. 5o), além de autorizar “o ressarcimento de despesas
decorrentes de prestação de serviços por terceiros” (inciso III do art. 1o).
Observe-se, mais ainda, que a tarifa de avaliação foi
expressamente admitida pelo C. Superior Tribunal de Justiça nos REsp's
1.578.526/SP, 1.578.553/SP e 1.578.490/SP, bem como a de registro do bem, nos
contratos anteriores a 2011, registrado que não se afirmou nem houve demonstração
de que o registro não teria sido realizado.
É verdade que, em princípio, a tarifa de cadastro também seria
válida, todavia, não é menos certo que, em certos casos, como no presente, há evidente
excesso, permitindo-se o seu afastamento, exatamente como anotado acima.
Com efeito, vê-se no instrumento contratual que seu valor
excede até mesmo o da parcela do financiamento, sem nenhuma justificativa, o que,
convenha-se, extrapola o razoável, evidenciando aquele abuso referido no julgado do
C. Superior Tribunal de Justiça (R$-509,00 e R$-463,88, cf. fls. 39).
Nula, portanto, tal cláusula (inciso IV do art. 51), de maneira
que deverão ser restituídos os valores cobrados, de forma simples.
Observe-se, na sequência, que, para regularidade da cobrança
por serviços de terceiros, determinou o C. Superior Tribunal de Justiça, em regime de
recursos repetitivos (REsp's 1.578.526/SP, 1.578.553/SP e 1.578.490/SP), que devem
estes ser especificados no instrumento, o que não se dá neste caso concreto.
Tem-se, ademais, que a cobrança de seguro em contratos como o
presente, recentemente, foi objeto de análise pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em
regime de recursos repetitivos, que, nos REsp ́s 1639320/SP e 1639259/SP, estabeleceu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0017147-71.2012.8.26.0114/50001 -Voto no 40794
8
que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”,
porém “A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a
mora”.
No caso, não constando do instrumento contratual alternativa ao
apelante autor acerca da seguradora a ser contratada, não há dúvida quanto à
irregularidade da prática que retirou deste a liberdade de contratar.
Fica, portanto, excluída a cobrança da tarifa de cadastro, do
seguro e dos serviços de terceiros, seguindo-se o consequente dever de devolução do
réu ao autor das quantias cobradas, de forma simples, recalculando-se a dívida, em
razão de sua inclusão no saldo financiado, neste caso concreto.
Fica, pois, reformada em parte a r. sentença, de modo a julgar
parcialmente procedente a ação para excluir a cobrança das tarifas acima indicadas;
tendo em vista a sucumbência recíproca, porém em maior parte do apelante autor,
deverá este arcar com 2/3 das despesas processuais, devendo o restante ser suportado
pelo apelado réu; os honorários de advogado ficam arbitrados em R$-1.000,00 (mil
reais) em favor do patrono do apelante e R$-2.000,00 (dois mil reais) para o advogado
do apelado réu, já considerado este recurso, conforme o disposto nos §§ 8o e 11 do art.
85 e do art. 86, todos do Cód. de Proc. Civil; correção monetária desde os
desembolsos e de hoje, respectivamente; observar-se-á a justiça gratuita.
Diante do exposto, e com no art. 932 do atual Cód. de Proc.
Civil, desde logo SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO à apelação, na forma acima.”.
Em face do exposto, nega-se provimento ao agravo regimental.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator